Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723785-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOÃO LUÍS FISCHER DIAS SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Ao Distrito Federal, bem como aos terceiros interessados, Hélio Yassurride Ono, Erika Matsunaga Ono e Elza Keiko Matsunaga Ono, cujo ingresso na lide foi admitido no acórdão embargado, para, querendo, apresentarem resposta aos Embargos de Declaração opostos no ID 65055304, no prazo legal, consoante determina o art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator